Tribunal: TJSP
Processo: 2112634-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Cirurgia odontológica. Relatório detalhado com a descrição minuciosa da moléstia que acomete a agravada, assim como o tratamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Cirurgia odontológica. Relatório detalhado com a descrição minuciosa da moléstia que acomete a agravada, assim como o tratamento necessário. Materiais devidamente justificados. Decisão mantida. Agravo improvido.